Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713280-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. IGP-DI. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 4. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes. 5. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela parte autora como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória à locadora, medida que não é possível diante da ausência de previsão legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317, 422, 478, 479, 480 e 884, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência do desequilíbrio contratual. Afirma que o reajuste inflacionário aumentou o aluguel para muito além da mera recomposição do poder de compra da moeda, não podendo ser tolerada por representar enriquecimento sem causa, independentemente do resultado da loja ou da situação das partes; b) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando que em se tratando de ações que visam modificar acordos locatícios de imóveis comerciais em razão da pandemia, a impossibilidade de produção das provas declinadas implica em nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa. Pleiteia que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 317, 422, 478, 479, 480 e 884, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora o fechamento não signifique, necessariamente, que os serviços não puderam ser executados, especialmente porque os comerciantes implementaram outras formas de venda (os documentos de IDs no 37490663; no 37490677 e no 37490692 demonstram que o faturamento da apelada foi afetado pontualmente apenas nos meses de abril e maio de 2020 e março de 2021). Nos demais meses os ganhos mantiveram padrão similar àqueles havidos no mesmo período dos anos anteriores. 29. Apenas os aluguéis correspondentes a estes períodos devem ser reduzidos, tal como decidiu o Juiz. 30. Por outro lado, a modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato (IGP-DI) para aplicar o IPCA-IBGE, eleito pela apelada como o mais adequado, representaria verdadeira imposição de moratória ao apelante, o que não é possível diante da ausência de previsão legal [...] Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a substituição do índice de correção monetária, mantendo-se o indexador de reajuste dos aluguéis contratualmente acordado entre as partes (IGP-DI)” (ID. 41237442). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.023.179/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016